Tribunal: TJDFT
Processo: 0743134-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TRANSTORNO BIPOLAR E DEPRESSÃO. INCAPACIDADE CIVIL AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESCONTO DE PARCELA EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 1o, §1o DA LEI 10.820/2003. ART. 5°, I E II DO DECRETO No 8.690/2016. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. EXCLUÍDOS DO CÁLCULO OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 DO STJ.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e à ampla defesa.
1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. A revogação do benefício da Gratuidade de Justiça deve estar amparada por elementos fortes o bastante para invalidar a convicção exercida pelo magistrado diante dos elementos que embasaram a concessão.
2.1. Inexistindo a apresentação de elementos suficientes capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade, não merece respaldo a impugnação genérica. Preliminar rejeitada.
3. Para a validade do negócio jurídico, a lei civil dispõe que o agente deve ser capaz, o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável e, ainda, a forma deve ser a prescrita ou não defesa em lei.
3.1 O negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz é eivado de nulidade, não sendo suscetível de confirmação e nem convalescendo pelo decurso do tempo, conquanto fique demonstrado que a incapacidade já existia ao tempo da realização do ato que se pretenda anular.
4. Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o art. 3o do CC foi derrogado para manter no rol da incapacidade absoluta apenas os menores de 16 (dezesseis) anos de idade.
4.1 A pessoa portadora de transtorno mental não mais é tratada como incapaz, atuando em igualdade de condições e autonomia na sociedade, sendo admitida, excepcionalmente, a curatela, tão somente em relação aos atos de natureza patrimonial e negocial.
5. Evidenciado que o autor, embora acometido por depressão e transtorno bipolar há uma década, geriu seu patrimônio, inclusive seus proventos de aposentadoria, tais situações, apesar de dolorosas, não se mostram hábeis a desqualificá-lo para a prática de atos da vida civil.
6. A invalidação do ato praticado pelo incapaz não interditado exige prova do prejuízo e a verificação da má-fé da parte adversa, consistente na ciência inequívoca da incapacidade do agente, requisitos não demonstrados nos autos.
7. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem limitar suas parcelas ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do mutuário, abatidos os descontos compulsórios, nos termos do art. 1o, §1o da Lei 10.820/2003 e do art. 5°, I e II do Decreto no 8.690/2016.
7.1. Tal modalidade de crédito apresenta risco reduzido de inadimplemento, tendo em vista que os descontos das parcelas do mútuo ocorrem diretamente na folha de pagamento, sem nenhuma ingerência por parte do mutuário.
7.2 É justamente em razão do modo como é operacionalizada essa modalidade de empréstimo, que o legislador estabeleceu um limite para o desconto das parcelas em folha de pagamento, sobre o qual não é possível se exceder, sob pena de inviabilizar a subsistência do mutuário e de sua família. Precedentes.
8. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085).
8.1. Observado, no caso concreto, que os descontos realizados na conta corrente do mutuário, referentes às parcelas de mútuo celebrado pelas partes litigantes, encontra-se autorizado contratualmente, não há como aplicar, por analogia, a limitação prevista no §1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003.
9. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária concedida ao apelante.